Tribunal: TJMT
Processo: 1001534-78.2025.8.11.0009
Relator(a): GLEIDSON DE OLIVEIRA GRISOSTE BARBOSA
Órgão julgador: GLEIDSON DE OLIVEIRA GRISOSTE BARBOSA
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-04-14
Data de publicação: 2026-04-17

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1001534-78.2025.8.11.0009
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a). GLEIDSON DE OLIVEIRA GRISOSTE BARBOSA

Turma Julgadora:

[DES(A). GLEIDSON DE OLIVEIRA GRISOSTE BARBOSA, DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, DES(A). SUZANA GUIMARAES RIBEIRO]

Parte(s):

[ALCIDES ALVES DA SILVA - CPF: 415.366.491-04 (RECORRENTE), PATRICIA CARDOSO MELO - CPF: 036.985.621-03 (ADVOGADO), DETRAN MT (RECORRIDO), DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO MATO GROSSO DO SUL - DETRAN MS (RECORRIDO), DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.829.702/0001-70 (RECORRIDO), SSP DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DE MS - CNPJ: 01.560.929/0001-38 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SUZANA GUIMARAES RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO. DETRAN/MT E DETRAN/MS. LITISCONSÓRCIO PASSIVO. COMPETÊNCIA TERRITORIAL. AUTARQUIA DE OUTRO ENTE FEDERADO. INTERPRETAÇÃO DO ART. 52, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CPC PELO STF (ADI 5.492 E 5.737). EXTINÇÃO PARCIAL. PROSSEGUIMENTO QUANTO AO ENTE PÚBLICO LOCAL. PROVIMENTO PARCIAL.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso inominado interposto por Alcides Alves da Silva contra sentença que extinguiu o processo, sem resolução de mérito, em razão da incompetência territorial e absoluta para processar demanda ajuizada em Mato Grosso contra o DETRAN/MS e o DETRAN/MT. O autor alega irregularidades em prontuário de veículo e vistorias indevidas, buscando a declaração de inexistência de atos jurídicos e retificação de registros perante ambos os órgãos de trânsito.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão consiste em definir se a incompetência territorial para demandar autarquia de outro Estado (DETRAN/MS) no foro de domicílio do autor atrai a extinção total do feito ou se permite o prosseguimento da ação em relação à autarquia estadual local (DETRAN/MT) que também figura no polo passivo.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O Supremo Tribunal Federal, no julgamento das ADIs 5.492 e 5.737, estabeleceu que a faculdade de ajuizamento de ação contra Estado ou Distrito Federal no foro de domicílio do autor (art. 52, parágrafo único, CPC) restringe-se aos limites territoriais do respectivo ente federado, preservando o princípio da auto-organização.

4. No caso concreto, o DETRAN/MS não pode ser demandado em Mato Grosso, o que justifica a extinção do feito em relação a ele; todavia, o DETRAN/MT possui sede e atribuições no foro da demanda, sendo plenamente submetido à jurisdição local para responder pelos atos administrativos questionados ocorridos em sua base territorial.

5. A incompetência em relação a um dos réus não contamina a viabilidade da lide contra o outro, devendo o processo prosseguir quanto ao requerido sobre o qual o juízo detém competência, em homenagem aos princípios da economia processual e do acesso à justiça.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Recurso conhecido e parcialmente provido para reformar a sentença, mantendo a extinção sem mérito apenas quanto ao DETRAN/MS e determinando o retorno dos autos à origem para processamento em face do DETRAN/MT.

Tese de julgamento:

1.

A competência do foro de domicílio do autor para causas ajuizadas contra Estado ou suas autarquias é limitada ao território do respectivo ente federado, conforme interpretação do STF às ADIs 5.492 e 5.737.

2.

Em caso de litisconsórcio passivo entre autarquias de diferentes estados, o reconhecimento da incompetência territorial quanto ao ente externo enseja a extinção parcial do feito, devendo a demanda prosseguir regularmente em relação à autarquia local domiciliada na jurisdição do juízo.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 18 e art. 125; CPC, art. 52, parágrafo único, e art. 485, IV; Lei nº 9.099/95, art. 51, III. Jurisprudência relevante citada: STF, ADI 5.492/DF e ADI 5.737/DF, Rel. Min. Dias Toffoli, j. 11/05/2020; TJSP, RI 1065144-65.2025.8.26.0053, Rel. Marco César Vasconcelos e Souza, j. 09/12/2025.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de ação declaratória de inexistência de ato jurídico cumulada com obrigação de fazer e retificação de registro, ajuizada por ALCIDES ALVES DA SILVA em face do DETRAN/MT e do DETRAN/MS. Na exordial, o autor afirma ser proprietário da motocicleta placa QBT0853 e relata que, ao consultar o prontuário do veículo, foi surpreendido por um comunicado de venda indevido, supostamente originado no estado de Mato Grosso do Sul. Aduz, ainda, ter constatado a realização de uma vistoria veicular e a emissão de segunda via do CRLV perante a CIRETRAN de Várzea Grande/MT sem a sua autorização, mencionando a existência de possível conexão factual com um veículo roubado (placa QCA3313).

A sentença (id. 334671370) julgou extinto o processo, sem resolução de mérito, com fulcro no art. 51, inciso III, da Lei nº 9.099/95. O juízo de origem fundamentou a decisão na incompetência territorial e absoluta, amparando-se no entendimento do Supremo Tribunal Federal (ADIs 5.492 e 5.737), sob o argumento de que autarquias estaduais não podem ser demandadas fora dos limites territoriais de seu respectivo ente federado, o que obstaria o processamento da lide contra o DETRAN/MS perante o Judiciário de Mato Grosso.

Inconformado, o autor interpôs Recurso Inominado sustentando, em síntese, que a extinção total do feito é medida gravosa e contrária aos princípios da economia processual e celeridade. Argumenta que o DETRAN/MT também figura no polo passivo, motivo pelo qual a lide deveria prosseguir, ao menos, em relação ao órgão de trânsito doméstico, ou que fosse determinada a remessa dos autos ao juízo competente em vez da extinção sumária.

As contrarrazões foram apresentadas no id. 334671374.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Colendos pares,

Preenchidos os pressupostos recursais, conheço do recurso.

A controvérsia cinge-se à extensão dos efeitos do reconhecimento da incompetência territorial em cenário de litisconsórcio passivo formado por autarquias de diferentes estados. Na espécie, o magistrado de primeiro grau extinguiu o feito integralmente por entender que a incompetência territorial relativa ao DETRAN/MS comprometeria a viabilidade da ação no foro escolhido. Contudo, a análise do ordenamento jurídico e da jurisprudência pátria impõe a reforma parcial do
decisum
.

De início, cumpre registrar que o Supremo Tribunal Federal, ao julgar as ADIs 5.492 e 5.737, conferiu interpretação conforme à Constituição ao artigo 52, parágrafo único, do Código de Processo Civil, assentando que a competência do foro de domicílio do autor para causas ajuizadas contra Estado ou o Distrito Federal limita-se aos limites territoriais do respectivo ente federado.

Nesse passo, resta evidenciada a impossibilidade de o DETRAN/MS ser demandado neste Estado, visto que a prerrogativa do autor de acionar o Judiciário em seu domicílio encontra óbice nos princípios da soberania e auto-organização dos Estados-membros. Sob esse prisma, a extinção quanto ao DETRAN/MS revela-se correta. Todavia, idêntico raciocínio não se aplica ao DETRAN/MT, autarquia deste Estado plenamente submetida à jurisdição do juízo de origem e contra a qual pendem alegações de atos administrativos irregulares praticados em sua base territorial (Várzea Grande/MT).

A jurisprudência atual orienta que a incompetência em relação a um dos réus, em casos de litisconsórcio passivo entre órgãos de trânsito de diferentes unidades da federação, enseja a extinção apenas quanto a este, remanescendo a competência para o julgamento do réu domiciliado na jurisdição do foro. Nesse sentido, colaciono o seguinte precedente:

RECURSO INOMINADO – AÇÃO ANULATÓRIA DE AUTO DE INFRAÇÃO DE TRÂNSITO – COMPETÊNCIA TERRITORIAL – DEMANDA CONTRA DETRAN/MG E DETRAN/SP – INTERPRETAÇÃO DO ART. 52, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CPC PELO STF. Incompetência do Juízo de São Paulo para processar e julgar demanda em face do DETRAN/MG – ADIs 5.492/DF e 5.737/DF do STF – Interpretação conforme a Constituição ao art. 52, parágrafo único, do CPC – Competência do foro de domicílio do autor restrita às comarcas inseridas nos limites territoriais do estado-membro ou Distrito Federal que figure como réu – Prerrogativa constitucional de auto-organização dos entes federativos. Litisconsórcio passivo entre DETRAN/MG e DETRAN/SP – Pedidos autônimos com fundamentos jurídicos distintos – Ausência de litisconsórcio necessário – Formação de litisconsórcio não obsta observância da competência territorial – Extinção do feito sem resolução de mérito quanto ao DETRAN/MG – Faculdade de propositura de nova ação perante juízo competente no Estado de Minas Gerais. Permanência do interesse processual quanto ao DETRAN/SP para baixa da pontuação na CNH – Presunção de legitimidade e veracidade dos atos administrativos – Natureza relativa (juris tantum). Sentença de extinção mantida – Recurso desprovido (TJ-SP - Recurso Inominado Cível: 10651446520258260053 São Paulo, Relator: Marco César Vasconcelos e Souza, Data de Julgamento: 09/12/2025, 1ª Turma Recursal de Fazenda Pública, Data de Publicação: 09/12/2025)

Assim, a extinção integral do processo mostra-se equivocada. Deve-se preservar a extinção sem resolução de mérito exclusivamente quanto ao DETRAN/MS, em face da incompetência territorial absoluta (conforme ADIs 5.492 e 5.737), determinando-se, todavia, o retorno dos autos à origem para o prosseguimento do feito em face do DETRAN/MT. Tal medida assegura ao jurisdicionado o acesso à justiça e a análise do mérito quanto à responsabilidade do órgão estadual local pelos atos por ele geridos.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, voto no sentido de
CONHECER
do recurso e, no mérito,
DAR-LHE PARCIAL PROVIMENTO
para reformar em parte a sentença, mantendo a extinção do processo sem resolução de mérito apenas em relação ao réu DETRAN/MS, determinando o retorno dos autos ao juízo de origem para o regular processamento e julgamento do feito em relação ao DETRAN/MT (Departamento Estadual de Trânsito de Mato Grosso).

Sem condenação em honorários advocatícios, ante o provimento parcial do recurso (Art. 55 da Lei 9.099/95).

Cuiabá/MT, data do julgamento.

GLEIDSON DE OLIVEIRA GRISOSTE BARBOSA

Juiz de Direito Relator

“

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/04/2026